Tribunal: TJDFT
Processo: 0703440-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE REBILITAÇÃO NUTRICIONAL PARENTERAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação cominatória com o objetivo de compelir a agravante-ré a autorizar ou custear o tratamento de reabilitação nutricional parenteral em decorrência de desnutrição moderada a grave, secundária a doença hepatobiliar crônica, seletividade alimentar relacionada ao TEA e síndrome disabsortiva.
2. Decisão anterior – A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para compelir o plano de saúde a autorizar e custear 36 sessões de terapia nutricional parenteral manipulada, na forma prescrita pelo médico assistente, em regime ambulatorial, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 limitada a R$ 100.000,00 em caso de descumprimento.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos necessários para se deferir a tutela de urgência a fim de determinar que a agravante-ré autorize e custeie o tratamento prescrito ao agravado-autor.
III – Razões de decidir
4. O contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão não se submete ao CDC, Súmula no 608/STJ.
5. Embora a relação jurídica não seja disciplinada pelo CDC, os contratos de seguro e assistência à saúde são pactos de cooperação e solidariedade, informados pelos princípios da boa-fé objetiva - com seus deveres de lealdade e proteção - e da função social, arts. 421 e 422, ambos do CC.
6. Os elementos do processo evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, pois demonstrado o grave quadro clínico do agravado-autor e existindo cobertura contratual para a patologia, incumbe ao médico assistente, e não ao plano de saúde, estabelecer qual o tratamento necessário a ser realizado no paciente.
7. Mantida a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7.265; TJDFT, APC 0717393-58.2024.8.07.0009, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025; TJDFT, APC 0708377-56.2024.8.07.0017, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025.